Tribunal: TJBA
Processo: 8137275-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137275-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODIVALDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ (FINANCIADA). POSSIBILIDADE DE DISCUTIR OS ENCARGOS CONTRATUAIS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL QUE SÃO ABUSIVOS E IMPLICARAM EM ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A DEVEDORA. TAXA DE JUROS INFERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA PESSOA FÍSICA) DIVULGADA PELO BACEN NA ÉPOCA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. TEMA 620 STJ. VALOR INFERIOR A 1/10 DO VALOR DO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS LEGALMENTE PACTUADA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Encontra-se sedimentando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, o entendimento quanto à possibilidade de discussão a respeito da legalidade ou não de encargos contratuais arguida como matéria de defesa em contestação ao pedido inicial de busca e apreensão.

A revisão judicial do contrato implica a verificação da presença de qualquer das hipóteses legais enumeradas primeiro no CDC, depois no Código Civil, a saber: modificação ou revisão das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou se tornem excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes (CDC, art. 6.º, incisos IV e V) ou a exclusão das cláusulas abusivas (art. 51, inciso IV, § 2.º, também do CDC), sucessivamente.

A Súmula n. 297, o STJ pacificou o entendimento acerca da aplicação do CDC (Lei n. 8.078, de 11.09.90) às relações de consumo que envolvem as entidades financeiras: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Tarifa de Cadastro o Tema 620 do STJ, já transitado em julgado fixou tese:
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Da análise do contrato em questão que foram previstos os valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de Tarifa de Cadastro (Item 3), conforme do contrato de Id:74051082 cujo valor total foi de R$ 30.036,74 (trinta mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) sendo o valor cobrado menor do que 1/10 do valor financiado, razão pela qual torna-se válida a presente tarifa.

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Entretanto, em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Da análise do contrato de Id:74051082, a taxa mensal praticada no contrato foi de 1,50 % a.m e 19,56% a.a na data de 06/05/2021 enquanto que a taxa média de juros de financiamento de veículos (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos), à época, era de 21,29% a.a. e 1,62 % a.m., de acordo com a tabela do Banco Central, de forma que não restou comprovada a abusividade dos juros no presente caso conforme, tendo em vista que as taxas presentes no contrato não ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN à época.

Quanto à cobrança de
juros capitalizados
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que, por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a
capitalização mensal dos juros
nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula.

Considerando o improvimento do recurso, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8137275-65.2022.8.05.0001
, da comarca desta capital, onde figuram como
Apelante – ODIVALDO JOSE DOS SANTOS e como Apelada - PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5